Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. ART. 525, § 1o, VII, CPC. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO TEMA. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPEITO AO TEOR DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 525, §1o, VII, do CPC estabelece expressamente que pode ser elencado em sede de impugnação cumprimento de sentença pelo executado “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.
1.1. Impossível a reapreciação da alegação de prescrição da pretensão da parte autora do processo, tendo em vista que tal temática não foi trazida pela parte interessada na fase de conhecimento do processo e não é superveniente à sentença, de modo que está acobertada pela coisa julgada.
2. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os termos da sentença exequenda, sob pena de violação à coisa julgada.
2.1. Não há falar em excesso de execução quando os cálculos apresentados junto ao cumprimento de sentença estão de acordo os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.
3. Recurso desprovido.